Tribunal: TJMT
Processo: 1033011-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033011-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), TECHSTORE CUIABA LTDA - CNPJ: 49.915.865/0001-77 (AGRAVADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), LARISSA ZEBINE PROFETA VIEIRA - CPF: 062.280.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MENSAGENS
WHATSAPP BUSINESS
. CONTA COMERCIAL BLOQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por TECHSTORE CUIABÁ LTDA., deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de conta comercial no
WhatsApp Business
em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, e rejeitou embargos de declaração opostos pela Agravante. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o FACEBOOK BRASIL possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda envolvendo conta do
WhatsApp Business
;

(ii) estabelecer se é juridicamente possível o cumprimento da ordem de restabelecimento da conta comercial pela agravante; e

(iii) determinar se a multa cominatória imposta se mostra desproporcional ou passível de revisão.

III. Razões de decidir

3. O FACEBOOK BRASIL possui legitimidade passiva para responder em juízo por obrigações relacionadas ao
WhatsApp LLC
, por integrar o mesmo grupo econômico e atuar como representante no Brasil, nos termos do art. 75, X, do CPC e conforme precedentes do STJ e do próprio TJ/MT.

4. A alegada impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação não se comprova, especialmente diante do efetivo restabelecimento da conta comercial por parte da Agravante, o que revela capacidade operacional para cumprimento da ordem judicial.

5. A autonomia formal entre empresas do mesmo grupo econômico não afasta a responsabilidade solidária no cumprimento de determinações judiciais, notadamente quando há integração operacional e uso conjunto de marcas sob o conglomerado
Meta
.

6. A ausência de notificação prévia adequada, a inexistência de justificativa específica para o bloqueio e a negativa de oportunidade de defesa caracterizam falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 do CDC e 20 da Lei no 12.965/2014.

7. A multa cominatória diária de R$ 1.000,00 é adequada, considerando a finalidade coercitiva, o porte econômico da empresa agravante e a essencialidade do serviço prestado à agravada, além de observar os parâmetros do art. 537 do CPC e o Tema 743 do STJ, que condiciona sua exigibilidade à confirmação da tutela na sentença de mérito.

8. A tutela de urgência está devidamente fundamentada, com base na presença da probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao
WhatsApp LLC
, por integrar o mesmo grupo econômico e representar a empresa estrangeira no Brasil.

2. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser comprovada de forma concreta e inequívoca, não bastando invocar a autonomia jurídica entre empresas do mesmo grupo.

3. A multa cominatória é válida e proporcional quando fixada com observância à função coercitiva, à capacidade econômica da parte e aos parâmetros legais, podendo ser revista oportunamente conforme o art. 537 do CPC.

4. A desativação de conta comercial sem notificação prévia adequada e sem motivação específica configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé, da transparência e do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, V e X; CPC, arts. 75, X; 300; 373, II; 499; 537, § 1o, II; CC, art. 884; CDC, art. 14; Lei no 12.965/2014, arts. 11, § 2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 11.03.2021; TJ/MT, RAC. 1031221-72.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 21.08.2025; TJ/MT, RAI 1026192-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2025; TJ/MT, RecInom. 1003858-56.2023.8.11.0059, Rel. Dr. Walter Pereira de Souza, j. 22.07.2024; TJ/MG, RAI 1645359-64.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 14.12.2023; TJ/PR, RAI 0031496-89.2024.8.16.0000, Rel. Dra. Astrid Ruthes, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1057795-64.2025.8.11.0041

ajuizada por
TECHSTORE CUIABÁ LTDA.
, que
deferiu tutela de urgência
para determinar o restabelecimento de conta comercial do “
WhatsApp Business”
no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como que rejeitou Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante, mantendo a medida liminar e reconhecendo sua legitimidade passiva (
vide
IDs. 316824360 e 316824361).

Por suas razões recursais de ID. 316824357, a Parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão é descabida, pois o aplicativo
WhatsApp
é operado pela empresa norte-americana
WhatsApp LLC
, constituída no Estado de Delaware, sendo certo que o
Facebook Brasil
não possui poder de ingerência sobre o aplicativo, tornando a obrigação de inviável cumprimento. Argumenta que não existe relação jurídica entre o
Facebook Brasil
e o aplicativo
WhatsApp
, tratando-se de pessoas jurídicas distintas e autônomas, cada qual com suas obrigações específicas.

Sustenta que a imputação de obrigação de cumprimento inviável ao
Facebook Brasil
afronta os artigos 499 e 537, parágrafo primeiro, inciso segundo, do Código de Processo Civil, sendo juridicamente impossível exigir de quem quer que seja o cumprimento de obrigação inexequível. Aduz que a multa diária fixada no valor de mil reais, sem qualquer limitação temporal ou valorativa, revela-se exorbitante e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa em violação ao artigo 884 do Código Civil.

Alega que a ausência de limitação da multa cominatória permite que o valor alcance patamares estratosféricos, desproporcionais à natureza da obrigação e ao próprio pedido formulado na inicial, devendo, se mantida a condenação, ser reduzida e limitada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com tais argumentos, pugnou,
inicialmente
, pela concessão de efeito suspensivo para
suspender os efeitos da decisão recorrida
até o julgamento definitivo do recurso e, no
mérito
, pelo provimento integral do agravo para
reconhecer a ilegitimidade passiva do
FACEBOOK BRASIL
,
afastar a determinação de restabelecimento da conta
e,
subsidiariamente
,
reduzir e limitar o valor da multa cominatória
.

O
efeito suspensivo recursal

foi indeferido
no

ID. 321266868.

As informações do Juízo
a quo
ratificaram os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à legitimidade passiva da ré e à presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, esclarecendo ainda que foi realizada audiência de conciliação infrutífera e que o processo aguarda julgamento antecipado da lide (ID. 322852890).

Em contrarrazões de ID. 326241373, a Agravada sustenta a manutenção integral da decisão atacada, argumentando que:
a)
é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a legitimidade do
Facebook Brasil
para representar o
WhatsApp
no território nacional;
b)
as empresas integram o mesmo grupo econômico
Meta
, aplicando-se a Teoria da Aparência;
c)
não houve demonstração concreta de violação aos termos de uso que justificasse o bloqueio;
d)
a multa é proporcional ao porte econômico da Agravante e sua exigibilidade está condicionada à sentença de mérito conforme Tema n. 743 do STJ.

Recurso tempestivo e preparado em dobro (ID. 320965371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o aplicativo
WhatsApp
é operado pela empresa norte-americana
WhatsApp LLC
, pessoa jurídica autônoma e distinta, sem qualquer vinculação jurídica com o
Facebook Brasil
, sendo impossível exigir desta o cumprimento de obrigação relacionada a serviço que não presta.

A preliminar não merece prosperar
.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais brasileiros, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
para representar os interesses do
WhatsApp Inc.
em território nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, assim decidiu:

“
Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.o, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal
”
(STJ. RMS 61.717/RJ, Relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma. Julgamento: 02/03/2021, DJe 11/03/2021; g. n.).

Tal entendimento é respaldado pelo artigo 75, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece que a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Outrossim, o artigo 11, § 2o, da Lei n. 12.965/2014 reforça que empresas estrangeiras que oferecem serviços no Brasil estão sujeitas à legislação nacional, principalmente quando há estabelecimento de integrante do grupo econômico no país.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou orientação no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL. APLICATIVO DE MENSAGEM E REDE SOCIAL INSTAGRAM.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA
. MÉRITO. BLOQUEIO DE CONTA WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO DE REGRAS DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO VOLUNTÁRIO DO SERVIÇO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BLOQUEIO DE VÍDEO NO INSTAGRAM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANDO SOLICITADO PELO USUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NO PONTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Aplica-se a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico, com é o caso do WHATSAPP LLC e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
. 2- A Relação entre os usuários de aplicativo de mensagem e plataforma Instagram, é de direito civil, não consumerista. 3- Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.”
(TJ/MT. RecInom. 1003858-56.2023.8.11.0059, Relator Dr. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal. Julgamento: 22/07/2024, DJe: 25/07/2024; g. n.).

Aliás, a jurisprudência dos demais Tribunais do país é uníssona:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
O FACEBOOK BRASIL É PARTE LEGÍTIMA PARA REPRESENTAR, NO BRASIL, OS INTERESSES DO WHATSAPP INC, SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DO FACEBOOK INC.
MANUTENÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR NO PATAMAR FIXADO NA ORIGEM, EM RAZÃO DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E DO PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.”
(TJ/PR. RAI 0031496-89.2024.8.16.0000, Relatora Dra. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4a Câmara Cível. Julgamento: 11/11/2024, DJe: 11/11/2024; g. n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - WHATSAPP BUSINESS - BLOQUEIO DA CONTA - VIOLAÇÃO AOS TERMOS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADA - INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE - REATIVAÇÃO - DEFERIMENTO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É fato público e notório que as empresas Facebook e Whatsapp fazem parte do mesmo grupo econômico comandado pela Meta; sendo assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, não tendo a Whatsapp LLC sede ou sucursal no país, o Facebook Brasil pode responder pelas obrigações dela junto aos consumidores brasileiros
. Presente a probabilidade do direito do autor, diante da ausência de indícios de práticas ofensivas que importem a violação dos "Termos de Serviço", assim como evidenciado o periculum in mora, considerando as dificuldades impostas ao autor para contato e prospecção de clientes, mostra-se cabível o deferimento da tutela provisória para determinar a reativação da conta do usuário no aplicativo "Whatsapp Business".”
(TJ/MG. RAI 1645359-64.2023.8.13.0000, Relator Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível. Julgamento: 14/12/2023, DJe: 14/12/2023; g. n.).

Com efeito, a aplicação da
Teoria da Aparência
se justifica pela forma como o conglomerado econômico se apresenta ao mercado consumidor brasileiro, divulgando publicamente a integração entre as plataformas
Facebook
,
Instagram
e
WhatsApp
sob a marca unificadora
Meta
, conforme informações disponíveis no próprio sítio eletrônico institucional do grupo.

Logo,
a autonomia formal entre as pessoas jurídicas não afasta a comunicabilidade de obrigações dentro de grupos econômicos
, especialmente quando se trata de proteger direitos de consumidores e garantir a efetividade da jurisdição.

Destarte, rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, o d. Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da conta comercial do
WhatsApp Business
, fundamentando-se na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos
:

“
VISTOS,

Custas recolhidas (id. 198164900).

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, formulado por
TECHSTORE CUIABÁ LTDA
, em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (META)
, alegando em síntese que é usuária do serviço WhatsApp Business, vinculada ao número (65) 99968-6564, a qual utiliza para fins comerciais há mais de dois anos, e que em 21 de maio de 2025, a referida conta foi banida de forma abrupta e sem justificativa.

Discorre que após contato com a empresa ré, a conta foi reativada em 22 de maio de 2025, com a informação de que o banimento ocorrera por engano, contudo, em 31 de maio de 2025, a conta foi novamente banida, causando prejuízos financeiros e à reputação da empresa, visto que se trata de seu principal canal de comunicação e vendas.

Discorre que apesar das tentativas de contato, não obteve resposta clara sobre os motivos do novo bloqueio ou previsão para o restabelecimento do serviço.

Diante do exposto, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré desbloqueie imediatamente a conta, sob pena de multa diária.

DECIDO

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
(a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

Na hipótese, trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva da ré por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), bem como o dever de prestação adequada, eficiente e contínua dos serviços essenciais (art. 22 do CDC).

No que concerne à
probabilidade do direito,
os elementos trazidos aos autos demonstram plausibilidade jurídica das alegações do Requerente, que revelam a utilização regular da conta comercial pela Autora e a ausência de justificativa plausível para o seu bloqueio, assim como que, mesmo após tentativas de resolução administrativa, a Ré manteve-se inerte, limitando-se a respostas padronizadas que não solucionaram o problema.

Com efeito,
tal conduta revela manifesta contradição e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, bem como viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais que devem ser observadas mesmo em relações privadas quando envolvem sanções restritivas de direitos.

O artigo 6o, inciso VIII, do CDC assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor,
inclusive com a inversão do ônus da prova, sendo cabível à Requerida demonstrar a licitude de sua conduta e a regularidade do procedimento adotado para a suspensão da conta.

Ademais, a conduta da parte Requerida contraria frontalmente as disposições do Marco Civil da Internet, especialmente os princípios da finalidade, da transparência e da garantia do contraditório em caso de sanções unilaterais.

O artigo 7o, incisos I e III, da Lei 12.965/14 assegura ao usuário o direito de não suspensão injustificada e de informações claras e completas sobre o tratamento de seus dados e conteúdo. A ausência de notificação prévia adequada e de oportunidade de defesa configura violação aos direitos fundamentais do usuário na internet.

No tocante ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra amplamente configurado
.

Como dito, a parte Autora exerce atividades relativas ao comércio e a manutenção do bloqueio da conta comercial, cuja ferramenta é notoriamente essencial para as atividades empresariais acarreta prejuízos financeiros diários e compromete a comunicação com clientes, com potencial perda de vendas e abalo à sua imagem no mercado.

Entrementes, a demora na prestação jurisdicional poderia tornar ineficaz um provimento final, dada a natureza dinâmica da atividade comercial exercida,

Cumpre ressaltar que o deferimento da tutela antecipada não implica julgamento antecipado do mérito, mas apenas a adoção de medida provisória destinada a evitar danos irreversíveis à parte Requerente, preservando-se o direito da requerida ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo.

Quanto ao requisito previsto no §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil
, a determinação de reativação da conta do Autor constitui medida plenamente reversível, uma vez que, caso ao final se conclua que o bloqueio da conta foi legítimo e que a parte Autora de fato violou os termos de serviço, a decisão pode ser simplesmente revogada, permitindo que a ré efetue um novo bloqueio da conta, restaurando o status quo ante (o estado anterior das coisas) para a empresa demandada, sem maiores dificuldades técnicas ou jurídicas.

ANTE O EXPOSTO
, presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. reative imediatamente a conta do Autor na plataforma WhatsApp Business, vinculada ao número (65) 99968-6564, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Considerando
a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, defiro a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor”.

Posteriormente, em apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela Agravante, o magistrado singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, integrando a aludida decisão nos seguintes termos:

“
VISTOS,

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte ré,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., em face da decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 200744314) em que a parte Embargante alega, em suma, omissão e obscuridade na decisão liminar, sob o argumento de sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pela gestão do aplicativo WhatsApp seria da empresa estrangeira "WhatsApp LLC".

Sustenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento da ordem e a incompatibilidade da multa fixada.

A parte Autora,
TECHSTORE CUIABÁ LTDA, apresentou contrarrazões (Id. 204371821) e, em petição anterior, noticiou o descumprimento parcial da medida liminar, requerendo a execução da multa cominatória (Id. 203014028).

DECIDO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o juiz deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não se constituem, portanto, via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios elencados.

No caso, a decisão embargada foi clara e fundamentada, analisando os requisitos do art. 300 do CPC e concluindo pela necessidade de reativação da conta comercial da parte Autora.

Assim, as alegações da Embargante não apontam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam a rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Isso porque
a tese de ilegitimidade passiva, conforme bem pontuado pela parte Embargada, não se sustenta, porquanto a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. apresenta-se no mercado como parte do mesmo conglomerado econômico (Meta), sendo sua representante legal no Brasil e, portanto, parte legítima para responder pelas obrigações decorrentes dos serviços prestados por suas plataformas, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência.

A propósito, é possível conferir as informações sobre o grupo no site https://about.meta.com/br/company-info/., e, portanto, se aplica o disposto no artigo 75, X, do Código de Processo Civil:
Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil .

Outrossim, o artigo 11, §2o, do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) reforça que empresas estrangeiras que oferecem serviços no Brasil estão sujeitas à legislação nacional — principalmente quando há estabelecimento de integrante do grupo econômico no país, como é o caso da Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

(...)

Pelo exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida.

A parte Autora noticiou que a ré, intimada da decisão liminar em 08/07/2025 (Id. 201792735), e com o prazo de 48 horas para cumprimento esgotado em 10/07/2025, somente reativou a conta do WhatsApp Business em 31/07/2025.

Verifica-se, portanto, um atraso de 21 (vinte e um) dias no cumprimento da ordem judicial. A multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o valor devido de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

A multa cominatória (astreintes) tem por objetivo assegurar a eficácia do comando judicial, e seu valor deve ser executado quando verificado o descumprimento.

Ante o exposto,
RECONHEÇO o descumprimento parcial da tutela de urgência pela parte ré pelo período de 21 dias.

Todavia, cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ, em julgamento de embargos de divergência (EAREsp 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/11/2023, DJe 07/08/2024), firmou entendimento reafirmando o Tema 743 daquela Corte,
segundo o qual a exigibilidade da multa diária está condicionada à confirmação da tutela provisória em sentença de mérito, desde que não interposto recurso com efeito suspensivo.

(...)

No caso em exame, a ação de conhecimento ainda não foi sentenciada, motivo pelo qual inexiste título executivo hábil a amparar o cumprimento provisório pretendido.

A par disso,
INDEFIRO, por ora, o pedido de cumprimento provisório da multa cominatória (id. 203014028), em razão da necessidade de confirmação da tutela por sentença de mérito.

REGISTRE-SE, para fins de apuração em momento oportuno, o descumprimento da medida liminar pela parte ré no período de 11/07/2025 a 30/07/2025 (21 dias), correspondente ao montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), cuja exigibilidade fica condicionada ao resultado final da demanda.

No mais, mantenho as demais deliberações da decisão anterior.”

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita à análise da viabilidade de cumprimento da obrigação imposta ao
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

para restabelecimento de conta comercial no aplicativo
WhatsApp Business
.

A Agravante sustenta que a obrigação é de cumprimento inviável, porquanto não possui poderes de ingerência sobre o aplicativo
WhatsApp
, operado pela empresa norte-americana
WhatsApp LLC
, invocando os artigos 499 e 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.

O argumento não prospera
.

Contrariamente ao sustentado nas razões recursais, como já delineado no tópico anterior, tratando-se de empresas que integram conglomerado econômico global, com estrutura corporativa integrada, gestão unificada de políticas operacionais e canais institucionais de comunicação entre as diversas unidades do grupo,
mostra-se implausível a alegação de absoluta impossibilidade técnica de intermediação para cumprimento de determinações judiciais emanadas do Poder Judiciário brasileiro
.

Na espécie, a Agravante fundamenta sua tese essencialmente na autonomia formal entre as pessoas jurídicas do grupo,
sem, contudo, demonstrar concretamente a inexistência de mecanismos operacionais para atendimento à determinação judicial
.

Conquanto tais argumentos possam sugerir distinção jurídica entre as empresas, não configuram, por si sós, impossibilidade absoluta de cumprimento, conforme evidenciado pelo próprio comportamento processual da Agravante.

Em verdade,
não logrou a Agravante demonstrar
,
de forma concreta e inequívoca
,
a impossibilidade material de intermediação junto à empresa controladora para cumprimento da ordem judicial
.

Pontua-se que a impossibilidade de cumprimento pressupõe demonstração objetiva de inviabilidade técnica ou jurídica absoluta,
não bastando alegações genéricas de autonomia empresarial
.

A realidade corporativa, por sua vez, materializa-se pela integração operacional entre empresas do mesmo grupo, evidenciada pela própria conduta da Agravante que, após resistir inicialmente ao cumprimento da decisão liminar, procedeu à reativação da conta em 31 de julho de 2025, conforme consignado na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, demonstrando, na prática, a plena capacidade de atendimento à determinação judicial.

Por sua vez, os elementos apresentados pela Agravante (autonomia formal das pessoas jurídicas e operação do aplicativo por empresa estrangeira) constituem circunstâncias comuns em estruturas empresariais organizadas em grupos econômicos multinacionais, não caracterizando, per se, a impossibilidade de cumprimento exigida pela legislação de regência.

Com a devida vênia,
a alegação de ausência de poder de ingerência sobre o aplicativo não encontra respaldo fático nos autos
, sendo que o efetivo cumprimento da obrigação pela Agravante após o decurso do prazo judicial evidencia a viabilidade técnica da medida determinada.

Importa registrar que a Agravada relatou que sua conta comercial no WhatsApp Business foi banida em 21 de maio de 2025, reativada no dia seguinte com a informação de que o banimento ocorrera “
por engano
”, e novamente banida em 31 de maio de 2025, permanecendo bloqueada até o ajuizamento da ação.

Já a Agravante, em sua contestação e nas razões recursais, restringiu-se a apresentar alegações genéricas de que teria havido violação aos termos de uso da plataforma, sem, contudo, especificar qual conduta concreta teria sido praticada pela Agravada que justificasse o bloqueio da conta.

O artigo 20 da Lei n. 12.965 de 2014 é cristalino ao estabelecer que sempre que tiver informações de contato do usuário, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo.

Nessa perspectiva, tem-se que a ausência de notificação prévia adequada, a falta de especificação das supostas violações e a negativa de oportunidade de defesa configuram violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do contraditório, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Além de que, o próprio fato de a Agravante ter admitido que o primeiro banimento ocorrera “
por engano
” reforça a fragilidade dos sistemas de moderação da plataforma e a arbitrariedade das sanções aplicadas.

Imperativo pontuar que competia à Agravante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO UNILATERAL DE CONTA INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir: 3. Configura-se relação de consumo quando há monetização indireta do serviço gratuito por meio de publicidade e coleta de dados. 4.
A desativação da conta sem motivação específica e sem garantia de contraditório viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço
. 5.
A plataforma cumpriu a ordem judicial de reativação da conta, e não foi verificada impossibilidade técnica
. A ausência de prova de dano extrapatrimonial relevante afasta a indenização por danos morais. (...). Tese de julgamento: ‘
É abusiva a desativação unilateral de conta institucional em rede social sem motivação específica e sem oportunizar o contraditório, configurando falha na prestação do serviço
’. (...).”
(TJ/MT. RAC. 1031221-72.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/08/2025, DJe: 21/08/2025; g. n.).

Outrossim,
insurge-se a Agravante contra a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00, sem limitação temporal ou valorativa
, sustentando sua desproporcionalidade e alegando violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A irresignação não merece acolhimento
.

Cediço que as astreintes constituem meio de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, possuindo natureza eminentemente coercitiva, sendo que o valor fixado deve ser suficiente para vencer a resistência do obrigado, considerando sua capacidade econômica e a gravidade do descumprimento.

No caso dos autos, a multa de R$ 1.000,00 não se revela excessiva, considerando o porte econômico da Agravante, notoriamente uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e a essencialidade do serviço para as atividades comerciais da Agravada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem mantido multas em patamares semelhantes ou superiores em casos análogos, consignando que “
As astreintes fixadas (R$ 1.000,00 por dia) são proporcionais à finalidade coercitiva da ordem judicial, podendo ser revistas futuramente conforme o art. 537 do CPC
” (
Ex vi
TJ/MT. RAI 1026192-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 28/08/2025; destaquei).

A par disso, denota-se que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, que a exigibilidade da multa está condicionada à confirmação da tutela provisória em sentença de mérito, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 743 da Repercussão Geral, que dita:

“
A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
.”

A toda evidência,
inexiste
,
no presente momento processual
,
risco concreto de constrição patrimonial da Agravante
, permanecendo a multa em estado de latência quanto à sua exequibilidade.

Não se ignora ainda que o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, faculta ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, assegurando à Agravante a possibilidade de revisão nas fases ulteriores do processo.

Partindo dessas premissas,
verifica-se que a
probabilidade do direito
restou suficientemente demonstrada pelos elementos coligidos aos autos
, que evidenciam
a utilização regular da conta comercial pela Agravada há mais de 02 anos
,
a ausência de justificativa plausível e específica para o bloqueio, e a inércia da Agravante em resolver administrativamente a questão
.

O
perigo de dano
também se encontra amplamente configurado
, na medida em que a Agravada é empresa comercial que utiliza o
WhatsApp Business
como principal ferramenta de comunicação com seus clientes, de modo que a manutenção do bloqueio acarreta prejuízos financeiros diários, compromete a comunicação com a clientela e causa possível abalo à imagem empresarial.

Portanto, a natureza dinâmica da atividade comercial torna a demora na prestação jurisdicional apta a comprometer a eficácia do provimento final, caracterizando o risco ao resultado útil do processo.

O requisito da
reversibilidade da medida
também se encontra presente
, eis que, caso se conclua, no mérito do autos de origem, que o bloqueio foi legítimo, a decisão pode ser simplesmente revogada, permitindo que a Agravante efetue novo bloqueio da conta, restaurando o estado anterior das coisas sem maiores dificuldades técnicas ou jurídicas.

Registra-se que a manutenção da decisão agravada não impede que a Agravante,
supervenientemente
, demonstrando elementos concretos que caracterizem inequivocamente violação aos termos de uso por parte da Agravada, formule novo requerimento de bloqueio fundamentado em fatos supervenientes.

Sublinha-se, por fim, que a aplicação rigorosa dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência não constitui mero formalismo processual, mas decorre da necessidade de preservação de valores fundamentais ao ordenamento jurídico, notadamente a efetividade da jurisdição e a proteção aos direitos do consumidor.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO a preliminar
arguida para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025